Tribunal: TJMT
Processo: 1002275-87.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002275-87.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Vícios de Construção, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GUSTAVO PACIFICO - CPF: 269.254.018-25 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA - CNPJ: 08.824.397/0001-48 (EMBARGANTE), FLAVIO LUIZ YARSHELL - CPF: 089.706.638-35 (ADVOGADO), JANAINA PAULA RUEDA AYRES DE ARAUJO - CPF: 763.381.261-34 (EMBARGADO), MARCIO ADRIANO DE ARAUJO - CPF: 961.581.581-00 (EMBARGADO), CAMILA ANDRETTY - CPF: 831.021.161-91 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS, APÓS O VOTO RETIFICADO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIO EXISTENTE – OMISSÃO – VÍCIO DE CONSTRUÇÃO – PRETENSÃO DE REPARAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 27 DO CDC – PRAZO QUINQUENAL A PARTIR DA CIÊNCIA DO FATO – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECER A PRESCRIÇÃO – CIÊNCIA DO VÍCIO NÃO ELUCIDADA- EMBARGOS EM ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO.

Quanto a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, apesar do fundamento anterior de que não há previsão de tal fato discutido e seu prazo o que ensejaria a aplicação do Código Civil. Ouso modificar o entendimento, tendo em vista que em se tratando de vício de construção, este se encaixa no vício do produto ou serviço. Resulta daí, a existência de relação de consumo com aplicação do Código do Consumidor e a incidência do prazo nele previsto, de acordo com o artigo 27.

O direito a reclamar advém da ciência do fato, para exercer a discussão sobre a reparação ou não pelos danos. Contudo, dos autos não é possível constatar com certeza que o início do prazo prescricional deve ocorrer no ano de 2013, com a emissão de laudo elaborado a pedido dos condôminos. Isso porque, de acordo com a decisão agravada o laudo é incompleto e não conclusivo, de modo que não pode ser considerado o marco para contagem do prazo prescricional. Ademais, as falhas e vícios estruturais foram aparecendo constantemente e não num momento exato. Portanto, em que pese para o caso, incidir a prescrição quinquenal quanto ao direito perseguido pelos agravados, não há como se apurar o início da contagem de tal prazo ao menos nessa oportunidade.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021